Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713039-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SOUZA ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença não haver estipulado prazo para que o Distrito Federal forneça a CONSUTA EM ORTOPEDIA – JOELHO E EXAME DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+INSPIRAÇÃO+EXPIRAÇÃO+LATERAL). O recorrente alega que possui 61 (sessenta e um anos) de idade e foi diagnosticado com outras rupturas espontâneas de ligamentos do joelho. A sentença ID 47135879, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente a CONSULTA EM ORTOPEDIA – JOELHO E EXAME DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+INSPIRAÇÃO+EXPIRAÇÃO+LATERAL), observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação da Secretaria de Saúde. O recorrente aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a falta de estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação, significa na prática julgar improcedente o pedido, além de agravar o seu quadro clínico. Informa que aguarda a consulta em ortopedia – joelho e exame de radiografia do tórax por prazo excessivo, desde 28/02/2023, conforme inscrição no Sistema de Regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Sustenta como probabilidade do direito alegado, o simples relato do quadro clínico do recorrente, e a indicação do referido procedimento médico estar previsto nas políticas públicas de saúde, respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente no prazo de 15 (quinze) dias o procedimento CONSUTA EM ORTOPEDIA – JOELHO E EXAME DE RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+INSPIRAÇÃO+EXPIRAÇÃO+LATERAL). O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do documento ID 47135864, verifica-se que a solicitação do procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - JOELHO, foi inserida no Sistema de Regulação – SISREGIII, no dia 28/02/2023, em prioridade verde – não urgente. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização do procedimento consulta em ortopedia, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, e aguarda a marcação do exame de radiografia do tórax a ser realizada no ambulatório do Hospital de Base. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 47135864, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito